Tribunal: TJDFT
Processo: 0717716-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ART. 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. POSSIBILIDADE. CRÉDITO LIVRE E DESEMBARAÇADO EM FAVOR DO CLIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil dispõe que é direito do advogado o recebimento dos honorários contratuais, assim como que “[s]e o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou” (Art. 22, caput e § 4o, da Lei no 8.906/94).
2. Em que pese ser admissível a reserva de honorários contratuais em face de valores a serem percebidos por seu constituinte, as jurisprudências deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça - STJ vão no sentido de que a reserva, prevista no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, somente pode ocorrer em caso de crédito livre e desembaraçado em favor do cliente. Precedentes.
2.1. No caso concreto, não há falar em crédito livre e desembaraçado em favor do agravante, visto que houve determinação de penhora, por outro juízo, de eventuais valores percebidos pelo credor no cumprimento de sentença da origem, de modo que não há falar em créditos com livre disposição do exequente/cliente do causídico.
3. Recurso desprovido.